Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO AUTORIZADO. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE DESLOCAMENTO AO TRABALHO, ENQUANTO PENDENTE ANÁLISE DE PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu, em caráter provisório, o deslocamento do agravado ao novo endereço do trabalho, nos dias e horários informados, enquanto pendente pedido de aprovação da proposta particular de emprego, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso, ao final, a proposta não seja aprovada.
2. As informações dos autos demonstram que o agravado se encontra em desempenho da atividade laboral que não tem relação direta com os crimes pelos quais foi condenado, bem como que não há dificuldade na fiscalização das atividades do sentenciado, nem outro óbice decorrente das circunstâncias do caso concreto que impeça o agravado de se deslocar para continuar a exercer o trabalho externo que já vem realizando para prover o seu sustento e o de sua família.
3. A revogação do trabalho externo em razão de suposto descumprimento de requisitos legais, enquanto ainda pendente de avaliação a proposta particular de trabalho já submetida aos órgãos competentes, demonstraria falta de senso de justiça, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, quando se considera o princípio da ressocialização do apenado concretizado, especialmente, pelo trabalho digno.
4. Recurso desprovido.